Tribunal: TJMT
Processo: 1000533-15.2021.8.11.0004
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000533-15.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[V V G EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 17.756.937/0001-94 (RECORRENTE), DURVAL RIBEIRO DE GOUVEIA JUNIOR - CPF: 390.515.446-34 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS FERREIRA - CPF: 468.605.251-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1000533-15.2021.8.11.0004

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BARRA DO ÇARGAS

Recorrente(s):

V V G EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

Recorrido(s):

LUIZ CARLOS FERREIRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/05/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – CÁRTULA DE CHEQUE – CHEQUE PRESCRITO – PRESCRIÇÃO JÁ RECONHECIDA EM AÇÃO ANTERIOR – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É de seis meses o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de execução referente a cheque já prescrito,
conforme art. 59, da Lei 7.357/85
.

Versa o presente recurso sobre a cobrança de cheques, emitidos em 03/04/2020 e 08/03/2020, no valor de R$ 22.653,00 (vinte e dois mil seiscentos e cinquenta e três reais)
, no entanto,
com prescrição já reconhecida por sentença no processo 1004336-40.2020.8.11.0004.

A parte recorrente argumenta que se equivocou ao ajuizar a presente ação ao título prescrito, requerendo a conversão da ação para ação de enriquecimento ilícito do devedor, nos termos do artigo 61 da Lei de Cheques, o que entendo ser pedido impossível, pois são dois institutos/ações distintas com fins e requisitos diversos.

Ainda, não há que se falar em exclusão da litigância de má fé, pois ambas as ações de execução foram ajuizadas pelo mesmo advogado, em curto período de tempo, não havendo razões suficientes à justificar o abarrotamento ao judiciário, na tentativa de, como bem disse o Magistrado a quo, passar por cima de sentença de extinção por prescrição já proferida no outro processo.

Nesse sentido, coleciono a seguinte jurisprudência abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUE PÓS-DATADO. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. DATA CONSIGNADA NA CÁRTULA. 1. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência implica o não conhecimento do recurso quanto ao tema. 2. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 3. Ainda que a emissão de cheques pós-datados seja prática costumeira, não encontra previsão legal. Admitir-se que do acordo extracartular decorra a dilação do prazo prescricional, importaria na alteração da natureza do cheque como ordem de pagamento à vista e na infringência do art. 192 do CC, além de violação dos princípios da literalidade e abstração. Precedentes.
4. O termo inicial de contagem do prazo prescricional da ação de execução do cheque pelo beneficiário é de 6 (seis) meses, prevalecendo, para fins de contagem do prazo prescricional de cheque pós-datado, a data nele regularmente consignada, ou seja, aquela oposta no espaço reservado para a data de emissão.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e nessa parte não provido. (STJ - 2ª Seção, REsp 1.068.513/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17.5.2012)

Assim, n
ão havendo
prova quanto
à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos moldes do artigo 373, II, CPC, necessário se faz a manutenção da sentença.

Todas as questões foram bem analisadas quando da prolação da r. sentença objurgada, motivo pelo qual, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, passa a mesma a fazer parte integrante desse voto.

Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Diante do resultado do julgamento do recurso, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e sem honorários advocatícios, visto que a outra parte sequer foi citada nos autos.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021